Tribunal: STF
Processo: HC 269830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marli Sarat Sanguina, em favor de Azam Martins Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do RHC 218.415.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de recurso em habeas corpus de AZAM MARTINS ALVES contra acordao proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, que, nos autos do HC n. 4000148-25.2025.8.12.9000, denegou a ordem, mantendo a transferencia do recorrente para cumprimento de pena em presidio comum (Processo de Execucao n. 7000121-08.2023.4.03.6005, Vara da Justica Militar Estadual – fl. 261).
O recorrente alega, em sintese, que o acordao ignorou a previsao do art. 18, VI, da Lei Federal n. 14.751/2023, que assegura o cumprimento de pena privativa de liberdade em unidade prisional militar (fls. 321/322)
Requer, liminarmente e no merito, que o recorrente possa cumprir sua pena em presidio militar (fls. 321/325).
Contrarrazoes as fls. 332/343.
Liminar indeferida (fls. 349/350).
Intimado, o Ministerio Publico Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinario (fls. 357/360). (eDOC 9, p.10)

No STJ, o recurso não foi provido.
Nesta Corte, o impetrante requer “seja o presente habeas concedido liminarmente, para o fim de determinar que o paciente cumpra sua reprimenda no Presidio Militar, como lhe assegura a Lei n. 14.751, de 2023. Apos o processamento do writ, seja concedida a ordem, confirmando a liminar.”
É o relatório.
Decido. 
O habeas corpus é manifestamente inadmissível.
Observem-se trechos do ato impugnado:

Com razao as instancias ordinarias. Veja-se que o cumprimento da pena em unidade militar e uma prerrogativa do cargo da carreira militar e, uma vez determinada a sua exclusao dos quadros da Policia Militar, automaticamente o condenado passa a ostentar a condicao de civil, sendo, portanto, impropria a sua manutencao no estabelecimento destinado aos militares. (eDOC 9)

O pedido aqui formulado é absolutamente inadmissível, uma vez que o paciente não é policial militar da ativa, reformado ou da reserva remunerada, porquanto excluído dos quadros da PM.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente